Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FISTULECTOMIA/FISTULOTOMIA ANAL. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.

2. A parte autora, com 32 anos, está com problemas para realizar seus cuidados pessoais, suas atividades diárias usuais, incapacitada para o trabalho, sente dor/desconforto, o que ainda a levou ao quadro de ansiedade e depressão (sofrimento psíquico). Assim, há probabilidade do direito em razão da necessidade do procedimento cirúrgico e urgência da medida, sendo ainda comprovada a hipossuficiente financeira, devendo ser providenciado o procedimento para que se atenda aos preceitos constitucionais.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.